Tribunal: TCU
Processo: 007.822/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3743/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.822/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Alves de Oliveira (XXX.261.126-XX); Camila Azevedo Souza (XXX.678.656-XX); Claudio Horta Barbosa de Resende (XXX.919.526-XX); Claudio de Oliveira Ribeiro (XXX.596.167-XX); Fabio da Silva Calleia (XXX.563.347-XX); Henrique Marques Lott (XXX.229.386-XX); Isabella Araujo Campos (XXX.748.046-XX); Jose Amilton de Almeida (XXX.168.328-XX); Juliana Goncalves da Silva (XXX.451.496-XX); Lais Almeida de Souza Lopes (XXX.614.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.